Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Gabinete do Des. Sérgio Rocha 0708380-72.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DF-SINDJUS/DF AGRAVADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF – SINDJUS/DF contra ato do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que afastou o direito à incorporação de quintos referentes ao exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e da Medida Provisória 2.225-45/2001. A liminar foi parcialmente concedida (ID 4381837 e ID 4834458), tendo as partes apresentado agravos internos. As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID 8382485), o Ministério Público ofertou parecer (ID 7757204) e, mediante decisão proferida no ID 11600529, o feito foi suspenso em razão de prejudicialidade externa. Nessa fase processual foi juntada, pelo Espólio de Leonardo Santos de Oliveira (sindicalizado), petição na qual requer a sua habilitação no processo (ID 11619370 e ID 11619447). É o relato sucinto. Decido. Inviável o ingresso do Espólio de Leonardo Santos de Oliveira na lide, sobretudo após a apreciação da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 § 2o da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (...) § 2o O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. ” Ante o exposto, indefiro o pedido de habilitação do Espólio de Leonardo Santos de Oliveira (ID 11619370 e ID 11619447). P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator